Tribunal: TJDFT
Processo: 0738737-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738737-30.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: HENRY FORD TELLES MATHNE AGRAVADO: AGROPECUARIA MANGUEIRAL DO CRIXAS LTDA - ME DESPACHO HENRY FORD TELLES MATHNE interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 107173601, autos originários) que, na execução de título extrajudicial proposta contra AGROPECUARIA MANGUEIRAL DO CRIXÁS LTDA-ME, declarou a nulidade da citação e determinou a liberação da penhora. Preparo (id. 31233179, pág. 1). Desnecessário efeito suspensivo, pois a r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 6 de dezembro de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora